Tribunal: TJMT
Processo: 1003159-30.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003159-30.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Professor]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA CAMPOS - CPF: 014.977.341-26 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1003159-30.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:

ROSILENE DA SILVA CAMPOS

Recorrido
:
MUNICIPIO DE CACERES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO
EXPRESSO
DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
JORNADA DE TRABALHO EXTRACLASSE. PLEITO DE HORAS EXTRAS.
ÔNUS PROBATÓRIO DO PROFESSOR. JORNADA EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

“Vistos, etc.
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DA ATIVIDADE EXTRACLASSE ajuizada por ROSILENE DA SILVA CAMPOS em face do MUNICÍPIO DE CACERES. Aduz que a legislação municipal é dissonante da lei federal nº 11.738/2008 que instituiu o piso salarial e jornada de trabalho para os profissionais do magistério público da educação básica no âmbito nacional, dispondo que a jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Contudo, o Requerido deixou de ajustar a jornada de trabalho dos professores nos termos da legislação federal, submetendo-os a atividades de regência de turma em período superior ao previsto. Informa que a legislação municipal (art. 28 da LC 47/2003) diferencia o efetivo exercício da docência em sala de aula e as horas-atividades destinadas a estudos, contudo, não há cumprimento. Ressalta que foi contratada para jornada de trabalho de 20 e 30 horas semanais, respectivamente. Assim, 1/3 deveria ser aplicada em atividades extraclasse, no entanto, trabalhou o período integral em atividades em regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras. O Município, citado, apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação por não haver qualquer descumprimento das determinações legais quanto à jornada de trabalho dos professores temporários do Município. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ab
initio registro que A Administração, ao contrário do que sucede com os particulares, só pode atuar conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89). É a materialização do que a doutrina e a jurisprudência chamam de princípio da legalidade, consoante a lição de Hely Lopes Meirelles, in
verbis
: “A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e dele não pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”. (in Direito Administrativo Brasileiro, 25ª edição, p. 82).” A Lei Federal nº 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo
o mesmo
utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas. Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado. Nesse sentido: A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos
arts
. 320 da CLT e 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018) Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal. Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente. Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover a intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. GRACE ALVES DA SILVA Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
”

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante
sustentando que: a
) é devid
a
a inversão do ônus da prova e
lhe foi negado o direito de produção de novas provas; b) tem direito ao pagamento das horas extras pelo fato de não ter sido garantido o lapso de 1/3 da jornada de trabalho em atividade extraclasse; c) as horas extras são devidas, visto que as atividades extraclasse foram realizadas além da jornada de trabalho. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos con
tidos
na petição inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente

em

razão
do expresso
pedido

formalizado

pelas
partes.

5.
Jornada de trabalho extraclasse do professor.
É assegurad
a
a todos os profissionais do magistério público da educação básica uma jornada de trabalho extraclasse de 1/3 (
art. 2º, § 4º, da Lei Federal 11.738/2008).
Todavia, a não observância desta regra
não garante aos professores
,
automaticamente
,

o direito ao pagamento de
horas extras, sendo necessária
a
prova do trabalho além da jornada regular
. P
ara que o professor tenha direito
à
s horas extras postuladas, além
do
direito estar previsto na legislação local, é necessári
a
prova de que as atividades extraclasse foram efetivamente realizadas fora da jornada regular de trabalho
. Precedentes da Turma Recursal

(
N.U 1003963-95.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024;
N.U 1002856-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024;
N.U 1003972-57.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024; N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024; e N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
.
É do professor o ônus probatório quanto à execução de atividades extraclasse
,
fora da jornada regular de trabalho.
No caso concreto,
p
or inexistir prova nesse sentido,
é
indevida a condenação
em
horas extras. O
juízo a quo
assim
se
manifestou
quanto a essa questão
:
"Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe."

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024